Tribunal: TJPA
Processo: 0829525-07.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11830 - Patrimônio Cultural
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829525-07.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face do
V. Acórdão de ID nº 8263569, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. 8596481), o embargante aduz omissão no julgado em relação a argumentos centrais da defesa do ente municipal.

Argui omissão nos seguintes tópicos: I- que houve extrapolação dos limites da lide e ausência de correlação entre a demanda e o provimento jurisdicional; II- violação do procedimento ao deixar de realizar o saneamento do processo, violando o art. 357, impedindo a produção de provas sobre pontos controvertidos e; III- violação ao contraditório substancial e cooperativo e vedação à decisão surpresa.

Concorda que inexiste dúvidas de que as pessoas com TEA tem o direito de exigir uma educação adaptada, no entanto, assevera que a questão dos autos é saber até que ponto se pode exigir tal adaptação e se as políticas públicas existentes não são adequadas para a situação das pessoas envolvidas a ponto de terem que ser totalmente modificadas por uma sentença judicial que não avaliou tais realidades.

Aponta que o processo negligenciou a possibilidade de debater o porquê da organização atual ter sido estruturada da maneira como foi e a eficácia disso para a população e as possíveis aplicações que tem para as pessoas com TEA em geral e no particular de cada um.

Afirma que a objeção do Município é direcionada, principalmente, ao fato de que existem políticas públicas que são suficientemente adequadas aos estudantes e isso precisa ser avaliado a partir de fatos e provas a serem levantados em contraditório.

Argumenta que no âmbito do Município de Belém, o Centro de Referência em Inclusão Gabriel Lima Mendes – CRIE, é a instituição responsável pelo atendimento educacional especializado (AEE) dos estudantes matriculados na rede municipal de educação, desenvolvendo o trabalho com formações para professores da rede municipal, atendimento aos alunos e responsáveis e assessoramento das escolas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reconhecer a omissão apontada e modificar a decisão embargada, para julgar procedente o recurso de apelação e, por consequência, julgar improcedente o pedido inicial da ação civil pública.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do embargante (id. nº 8963408).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão no julgado em relação a vários pontos suscitados em sede de contestação, dentre eles, violação ao contraditório e ampla defesa e a existência de políticas públicas suficientemente adequadas aos estudantes portadores de deficiências.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Verifica-se que toda a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa, o tema foi devidamente enfrentando quando o acórdão analisou a preliminar de nulidade da sentença, sendo claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“
O Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa ante o indeferimento do pedido de produção de provas para realização de perícia por equipe multidisciplinar, a fim de constatar a real condição do menor e a efetiva necessidade de acompanhamento escolar, razão pela a sentença seria nula. Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Compete ao Juiz em seu dever de dirigir o feito, dentre outras coisas, zelar pela razoável duração do processo, conforme prevê o artigo 139, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo lícito o indeferimento de produção de provas que julgar impertinentes, podendo ainda, segundo sua livre convicção motivada, declarar encerrada a fase instrutória quando julgar suficientes os elementos contidos nos autos para a justa definição do processo.

Não bastasse isso, a documentação colacionada aos autos revela-se suficiente a demonstrar a enfermidade e as necessidades que acometem o menor.

No id. 2283540 – Pág. 9, consta laudo médico expedido por profissional neurologista pediátrico pertencente ao Sistema Único de Saúde, datado de 30.09.2015, atestando que o menor faz acompanhamento neurológico de autismo, fazendo uso de medicação em razão de agressividade, agitação e insônia, necessitando de suporte multiprofissional. Um segundo laudo médico encontra-se acostado no id. 2283541 – Pág. 1.

Há também uma declaração expedida pelo CRIE – Centro de Referência em Inclusão Educacional, confirmando que o menor apresenta Transtorno do Espectro Autista (TEA), e informando que a criança é atendida na escola em que estuda pela Professora Larissa Costa nos dias de quarta-feira, de 10h as 11h, na sala de recursos multifuncional, com o objetivo de oportunizar o atendimento educacional especializado (AEE) (id. 2283551 – Pág. 2).

Ademais, em seu
decisum
o magistrado de piso justificou suficientemente o motivo do indeferimento da prova pericial, ao aduzir que o que está em discussão não é apenas o caso do menor autor da ação, e sim a compreensão estatal acerca da materialização do direito à inclusão, nos seguintes termos: (...).
”

Quanto à existência de políticas públicas adequadas aos estudantes com deficiências, o julgado também abordou tal alegação,
in verbis
:

“No que tange a alegação do Município de que a escola municipal já conta com profissional especializado para o atendimento da criança, esta não merece prosperar.

Isto porque, em que pese a instituição realmente contar com 02 (duas) professoras especialistas em atendimento educacional especializado (AEE) que cobrem os dois turnos de trabalho (manhã e tarde), elas não permanecem em sala de aula durante o horário regular das aulas. Ao contrário, essas profissionais são lotadas na Sala de Recursos Multifuncionais da escola, prestando atendimento individualizado apenas uma vez por semana para a criança, conforme se depreende das informações prestadas pelo Centro de Referência em Inclusão Social – CRIE (documento de id. 2283551 – Pág. 2).

Desta forma, constata-se sem muito esforço, a possibilidade de déficit no aprendizado da supramencionada criança em razão da ausência de um ensino adequado à sua realidade, além do fato da mesma possuir o direito subjetivo, garantido constitucionalmente, de ter um acompanhante comum em sala de aula a fim de ajuda-la nas atividades escolares, o que demonstra o acerto na decisão proferida pelo juízo
a quo
neste ponto.”

O Acórdão também enfrentou a argumentação acerca da possibilidade de contratação de estagiários para o atendimento da demanda, além da obrigatoriedade de atendimento em caráter individual do menor.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Por fim, não há o que se falar sobre o prequestionamento da matéria.

No que concerne ao prequestionamento, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Belém, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
13
de
junho
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 23/06/2022